Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. LIMITE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. RE 1491414. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0728086-17.2023.8.07.0016, que determinou a expedição da RPV limitada a 20 (vinte) salários-mínimos. Alega o agravante que a parte adversa renunciou aos valores que excediam os dez salários-mínimos para fins de recebimento do montante por RPV, razão pela qual a matéria estaria preclusa e não poderia ser alterada por decisão posterior.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Pedido de suspensão dos autos originários indeferido (ID 64119990). Foram apresentadas contrarrazões (ID 65057349).
3. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial que não supere 20 salários-mínimos por autor.
4. O Conselho Especial do TJDFT, na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade formal da referida lei, por entender que a alteração do valor das obrigações de pequeno valor é matéria que exige a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
5. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1491414 decidiu, por unanimidade, declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Reafirmou a Suprema Corte o entendimento fixado na ADI 5706, de que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB)”.
6. Dessa forma, ante a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo STF, dá-se provimento ao presente agravo. Ademais, a renúncia se deu em relação a valores que extrapolassem o limite máximo para pagamento por meio de RPV, sem que fosse mencionado o efetivo valor (ID 65057349 - Pág. 1).
7.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.